Tribunal: TJBA
Processo: 0000523-02.2014.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000523-02.2014.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UAUA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO, EDUARDO BORGES DA SILVA, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA

APELADO: THAIS RIBEIRO BRAGA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA, EDUARDO BORGES DA SILVA, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA INEXISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DA DEMORA COMPROVADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARA CONCEDER TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Uauá/BA e, de forma adesiva, por Thais Ribeiro Braga, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e pagar, reconhecendo o direito subjetivo da autora à nomeação no cargo de dentista, em razão de aprovação dentro do número de vagas em concurso público regido pelo Edital nº 001/2007, mas indeferindo tutela de urgência e pedidos de efeitos financeiros retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se candidata aprovada dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, afastando a alegada discricionariedade administrativa; (ii) estabelecer se a expiração do prazo de validade do concurso impede o reconhecimento do direito à nomeação; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência ou de evidência para a nomeação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação da candidata dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.

4.

A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, não sendo legítima a recusa à nomeação fundada apenas em juízo genérico de conveniência e oportunidade.

5.

A expiração do prazo de validade do concurso não afasta o direito subjetivo à nomeação quando demonstrado que a candidata foi aprovada dentro do número de vagas e não houve justificativa excepcional para a omissão administrativa.

6.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelo reconhecimento expresso do direito à nomeação na sentença de primeiro grau.

7.

O perigo da demora resta caracterizado pela situação de vulnerabilidade financeira da candidata, comprovada por documentos, bem como pelo prolongamento indevido da lesão ao direito reconhecido judicialmente.

8.

A tutela de urgência mostra-se adequada e necessária para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e cessar a continuidade do dano.

9.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo provido para conceder tutela de urgência.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação.

2.

A Administração Pública não pode se recusar a nomear candidato aprovado dentro das vagas com fundamento genérico em conveniência administrativa.

3.

Reconhecida a probabilidade do direito e demonstrado o perigo da demora, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a nomeação imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000523-02.2014.8.05.0262
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UAUA e outros e como apelada THAIS RIBEIRO BRAGA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de Apelação do Município e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso Adesivo da autora
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora